Tribunal: CARF
Processo: 13160.000183/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13160.000183/2007-57
ACÓRDÃO
9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/1999, 31/05/2004
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO.
No caso de lançamento contra devedor principal, com a inclusão no polo
passivo de outros solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a
cada um dos devedores. Não se admite que a decadência seja computada
para todos os devedores com base na data da ciência do primeiro
intimado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Marcos Roberto da Silva, que lhe deram provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
2
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
O lançamento referente à aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória que consiste em a empresa deixar de informar mensalmente ao órgão, por intermédio
da GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse nos meses 01/1999 a 05/2004, infringindo o disposto no artigo 32, inciso
IV, da Lei 8.212/91 e parágrafos 3° e 9o, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97, combinado
com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2°, 3° e 4° do caput do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. ° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16/19), foi caracterizado grupo econômico de
fato com a inclusão no polo passivo de empresas e pessoas físicas, conforme documento
denominado Relatório Geral (fls. 38/81).
O lançamento foi impugnado, porém, mantido pela decisão de primeira instância.
Foram interpostos Recursos Voluntários por Frigorífico Nioaque Ltda. (fls. 685/688),
Reginaldo Silva Maia (fls. 502/509), Geraldo Régis Maia (fls. 690/692), Antônio José de Oliveira (fls.
723/734) e Waldomiro Thomaz (fl. 550/570), todos questionando a solidariedade e a
responsabilidade tributária.
No julgamento desses recursos foi proferido o acórdão 2401-010.086 (fls.
3146/3155), do qual transcrevemos a ementa e parte dispositiva.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
POSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO
À
LEI,
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
3
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
A conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática
de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária, o que atrai a
responsabilidade tributária.
A fiscalização demonstrou, de forma pormenorizada, a formação de grupo
econômico de fato, o interesse comum no fato gerador, e a responsabilidade
solidária pelo crédito previdenciário lançado da maior parte dos sujeitos passivos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário da empresa autuada para declarar a decadência até
a competência 11/1998. Dar provimento parcial aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários, pessoas físicas, para declarar a decadência até a
competência 11/1999. Dar provimento ao recurso voluntário do Sr. Waldomiro
Thomaz para afastar a responsabilidade solidária
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com Recurso Especial tempestivo (fls. 3157/3167), objetivando rediscutir a seguinte
matéria: Prazo decadencial - devedores solidários
Foi dado seguimento ao Recurso Especial da Procuradoria, conforme se verifica no
despacho de 26/09/2022 (fls. 3171/3176).
Das razões da Fazenda Nacional
 O acórdão merece reforma na parte em que entendeu que a intimação de
um dos devedores não aproveita aos demais sujeitos passivos para fins de
contagem do prazo decadencial, divergindo ainda da jurisprudência deste
Conselho.
 A Turma entendeu que uma parte maior do crédito tributário estaria
decaída para os devedores solidários, uma vez que os mesmos foram
cientificados do lançamento em momento posterior quando comparado à
cientificação do devedor principal, ou seja, a Turma reconheceu a
decadência de períodos diferentes para cada sujeito passivo, a depender da
data de sua intimação.
 Apresenta o paradigma 2302-001.179 que apresentou entendimento no
sentido de que “quando houve a notificação do primeiro solidário a
decadência automaticamente está superada para esse devedor, e
consequentemente para os demais; pois a dívida é a mesma. Não é razoável
interpretar que a notificação estaria a depender de qualquer outra condição
para ocasionar a superação do lapso decadencial”.
 Registra que contra os devedores solidários que não o contribuinte somente
incide prescrição, não havendo incidência de decadência. E é exatamente
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
4
por isso que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o Fisco pode promover o redirecionamento da execução
fiscal contra os administradores até cinco anos após a citação da pessoa
jurídica.
 Observa que o redirecionamento somente ocorre na fase de execução fiscal,
comumente quando já ultrapassado em muito o prazo decadencial previsto
para o lançamento do crédito em relação ao contribuinte. Aceitar o
redirecionamento nesses casos, como tem sido feito, é o mesmo que dizer
que a decadência não atinge os devedores solidários, mas somente o
contribuinte. E, de fato, é isso mesmo que acontece.
 A responsabilidade e solidariedade são modalidades de garantia do crédito
tributário, e sobre as garantias não incide decadência, mas apenas sobre o
crédito em si.
 Além do mais, não se pode reconhecer a decadência de períodos diferentes
para os devedores solidários, pois a Fazenda não foi inerte, agindo conforme
lhe determinava o ordenamento jurídico, tendo, inclusive, notificado o
contribuinte principal em prazo inferior, sendo que tal notificação produziu
efeitos em relação aos demais devedores solidários.
 Portanto, considerando que a Fazenda intimou o devedor principal em
11/2004 e o colegiado reconheceu a decadência para os débitos até a
competência 11/1998, tal resultado deve ser estendido aos demais
responsáveis solidários.
 Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar o
acórdão recorrido no quesito objeto da presente insurgência.
O contribuinte e solidários foram intimados, porém, somente os solidários
Reginaldo da Silva Maia e Geraldo Regis Maia apresentaram contrarrazões, às folhas 3205/3209 e
3195/3199, ambas de igual teor.
Contrarrazões dos solidários
 A decisão quanto à decadência que considerou para a empresa autuada até
11/1998 e para os responsáveis solidários até 11/1999 foi acertada e deve
ser mantida.
 A Fazenda Nacional tenta confundir os julgadores, uma vez que, a matéria
em questão é decadência e não prescrição, como argui a Fazenda Nacional.
 O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de
que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos
termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da
ocorrência do fato gerador.
 Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito
tributário, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito
mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária, o
que não fez no tempo regular.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
5
 O art. 174, § único, do CTN prevê regras interruptivas somente aplicáveis à
prescrição e não à decadência tributária.
 Por se tratar de obrigação acessória, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
 A jurisprudência trazida pela Fazenda Nacional, acórdão 2302-001.179, é de
17/09/2011, ou seja, além de isolada, já está superada pelos entendimentos
atuais, overrruling.
 Com relação às jurisprudências do STJ indicadas pela Fazenda Nacional,
todas elas tratam do instituto da prescrição, matéria totalmente distinta do
instituto da decadência.
 Portanto, o Recurso Especial deve ser improvido.
 No mais, alega ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido.
Conforme relatado, o apelo visa rediscutir a matéria: Prazo decadencial - devedores
solidários. Para demonstrar a divergência apresenta como paradigma o seguinte Acórdão n.o
2302-001.179.
No tocante ao tema em debate, o acórdão recorrido decidiu que a decadência se
opera de forma individual para a empresa e cada solidário e que os prazos para o sujeito passivo
(empresa) e os solidários devem ser contados a partir da cientificação de cada um, como se vê dos
seguintes excertos:
No caso em análise, considerando que a cientificação do sujeito passivo (empresa)
se deu em 11/2004, por edital (fls. 471 e 482 do PDF), e os documentos são
relacionados aos fatos geradores de período de 01/96 a 05/04, conforme se
verifica das NFLD ́s 35.686.117-1 (Rural 01/96 a 11/96) e 35.686.121-0 (FP 05/96 a
05/04), nos termos do artigo 173, I do CTN, não teria mais como exigir a multa por
não informar os fatos geradores de períodos anteriores a 12/1998, restando
decadente a exigência da multa até a competência 11/1998.
Com relação às pessoas físicas responsáveis, o Sr. Reginaldo Silva Maia e o Sr.
Geraldo Regis Maia foram cientificado apenas quando da interposição do
Recurso, em 24/07/2005 (fls. 502/509 do PDF); Waldomiro Thomaz foi
cientificado com a apresentação do Recurso em 22/06/2005, e o Sr. Antônio
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
6
José de Oliveira em 16/06/2005. Dessa forma, nos termos do artigo 173, I do
CTN, restou decadente a exigência da multa até a competência 11/1999.
Já no paradigma apresentado, o colegiado decidiu que estando o lançamento
formalizado contra o contribuinte principal e a ele cientificado, os efeitos se consolidam para
todos os solidários.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/1998
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO
ANOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO AD QUEM. NOTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO
CO-RESPONSÁVEL.
Como é de conhecimento geral, a solidariedade implica necessariamente a
unidade de objeto com a simultânea pluralidade subjetiva. Assim, a relação
jurídica tributária surgida com o fato gerador faz nascer um único débito
tributário, tendo mais de um responsável pelo mesmo.
Quando houve a notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente
está superada para esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a
dívida é a mesma. Não é razoável interpretar que a notificação estaria a depender
de qualquer outra condição para ocasionar a superação do lapso decadencial.
Conforme previsto expressamente no art. 125 do CTN, um dos efeitos da
solidariedade é que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos
demais coobrigados, favorece ou prejudica aos demais. Assim, se apenas um dos
devedores tiver ordenada a citação, com a consequente interrupção do prazo
prescricional, de pleno direito o prazo estará interrompido para os demais
solidários. Como regra geral do direito casos similares merecem soluções
semelhantes, dessarte utilizando-se da analogia, prevista no art. 108 do CTN, a
decadência superada para um dos solidários, prejudica aos demais consortes.
A decadência é instituto que visa estabilizar relações jurídicas em virtude da
inércia do titular no exercício de seu direito. No presente caso, não se pode
reconhecer que a Fazenda Pública foi inerte. Dentro do quinquênio a fiscalização
federal realizou ação fiscal, efetuou o lançamento, e conseguiu notificar, dentro
do prazo, o sujeito passivo.
(...)
Voto Vencedor:
Divirjo do entendimento da Relatora quanto à questão preliminar relativa à
fluência do prazo decadencial. Não posso concordar que a decadência em dívida
solidária somente estará superada quando da notificação do último solidário.
Como é de conhecimento geral, a solidariedade implica necessariamente a
unidade de objeto com a simultânea pluralidade subjetiva. Assim, a relação
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
7
jurídica tributária surgida com o fato gerador faz nascer um único débito
tributário, tendo mais de um responsável pelo mesmo.
Quando houve a notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente
está superada para esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a
dívida é a mesma. Não é razoável interpretar que a notificação estaria a depender
de qualquer outra condição para ocasionar a superação do lapso decadencial.
Não se pode esquecer tampouco que há casos em que o devedor solidário
somente é imputado, ou notificado, com a execução fiscal já em curso. A
prevalecer a tese que divirjo, estaria decadente o crédito tributário, pois a
notificação do devedor somente se implementou durante a execução.
Conforme previsto expressamente no art. 125 do CTN, um dos efeitos da
solidariedade é que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos
demais coobrigados, favorece ou prejudica aos demais. Assim, se apenas um dos
devedores tiver ordenada a citação, com a consequente interrupção do prazo
prescricional, de pleno direito o prazo estará interrompido para os demais
solidários. Como regra geral do direito casos similares merecem soluções
semelhantes, dessarte utilizando-se da analogia, prevista no art. 108 do CTN, a
decadência superada para um dos solidários, prejudica aos demais consortes.
Além do mais, a decadência é instituto que visa estabilizar relações jurídicas em
virtude da inércia do titular no exercício de seu direito. No presente caso, não se
pode reconhecer que a Fazenda Pública foi inerte. Dentro do quinquênio a
fiscalização federal realizou ação fiscal, efetuou o lançamento, e conseguiu
notificar, dentro do prazo, o sujeito passivo.
A Portaria MPS n 520 de 2004, utilizada como fundamento para embasar a
contagem do lapso decadencial, não se presta para se chegar a tal conclusão. A
disposição contida no parágrafo 4o transcrito pela Relatora é apenas para fins
processuais para verificação da tempestividade da impugnação administrativa.
Assim, a ciência do último corresponsável tem implicações processuais para fins
de contagem do trintídio para apresentação de defesa, não atingido o direito
material de constituição do crédito tributário, que se realiza com a notificação
do primeiro responsável solidário.
É verdade que o lançamento gera efeitos com a notificação do sujeito passivo,
mas no caso de solidariedade os efeitos se consolidam com a notificação do
primeiro solidário, haja vista a dívida ser única.” (grifei)
Cotejando os acórdãos, verifico que restou demonstrado o dissídio jurisprudencial,
pois em situações fáticas semelhantes, os julgados entenderam de forma diversa. Enquanto no
recorrido a ciência do sujeito passivo principal e dos solidários deve ser aferida individualmente
para fins de a contagem do prazo decadencial, o paradigma entendeu que os efeitos da
decadência se consolidam com a notificação do primeiro solidário. Conheço, portanto do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
8
Cumpre dizer que as alegações de prescrição intercorrente apresentadas pelos
solidários não serão consideradas, uma vez as contrarrazões não são via adequada para
manifestar inconformismos não relacionados ao Recurso Especial da parte contrária.
Ademais, a questão suscitada é objeto de súmula vinculante deste CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mérito
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que reconheceu a decadência em
relação aos responsáveis solidários de forma diferenciada da decadência do contribuinte, levando
em conta que a contagem do prazo deveria observar a data da ciência de cada um dos
responsáveis solidários.
Em que pese o esforço argumentativo da Fazenda Nacional, considero que o
acórdão recorrido não merece reparos.
Já me manifestei a respeito do tema, no julgamento embargos de declaração que
resultou no acórdão 2301-007.799, cujos trechos de interesse reproduzo na sequência:
Preliminar – Do prazo decadencial
A ilustre relatora, reconheceu a decadência da PETROBRÁS em todas as
competências, sustentando que a decadência da prestadora deve ser estendida a
tomadora. Contudo, discordo de seu posicionamento, pois entendo que a
decadência da prestadora não se aproveita à tomadora Petrobrás.
Quanto ao assunto, coaduno com o disposto no acordão recorrido que assim
decidiu em relação à decadência:
Da prejudicial de decadência.
24. Com a edição da Súmula Vinculante no 8, do STF, de 12/06/2008, publicada no
DOU no 117 de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei no
8.212/1991, foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
25. Quanto aos efeitos da referida Súmula para a Administração Pública, veja-se o
que dispõem os artigos 103-A da CF/88 e 2o da Lei 11.417/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
9
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei. (Lei no 11.417, de 2006).
26. Pelo posicionamento adotado pela egrégia Corte, a Fazenda Pública não pode
exigir as contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos
declarados inconstitucionais.
27. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias, deve obedecer ao
prazo decadencial previsto no CTN. Entendemos que os critérios a serem aplicados
na apuração do prazo decadencial, conforme os parâmetros fornecidos pelo CTN,
foram expostos de forma clara e precisa na ementa da decisão proferida no
Recurso Especial 784.218/SP, DJU de 29/08/2006, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável
tributário, deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de
qualquer procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito
condicionada à futura homologação, expressa ou tácita pela autoridade
fiscal competente. Havendo pagamento antecipado, o fisco dispõe do prazo
decadencial de cinco anos, a contar do fato gerador, para homologar o que
foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art. 150, § 4o do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que
homologar nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a
figura do lançamento direto substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN,
cujo prazo decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I do CTN: cinco
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
pagamento antecipado deveria ter sido realizado.
3. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário será:
a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a
lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I do CTN);
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
10
b) de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador no caso de
lançamento por homologação em que há pagamento antecipado pelo
contribuinte (aplicação do art. 150, § 4o do CTN) e
c) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado nos casos de tributo
sujeito à homologação sem que nenhum pagamento tenha sido realizado
pelo sujeito passivo, oportunidade em que surgirá a figura do lançamento
direto substitutivo do lançamento por homologação.
4. Na hipótese, houve pagamento antecipado e pretende o fisco cobrar
diferenças relacionadas à apuração a menor realizada pelo contribuinte.
Aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, deve ser reconhecida a
decadência do direito de lançar tributos cujo fato gerador tenha ocorrido
em momento anterior aos cinco anos que antecedem a notificação do auto
de infração ou da nota de lançamento.
5. Recurso especial provido (Resp 784.218/SP, DJU de 29.08.2006).
28. Em face do posicionamento do STF em relação ao prazo decadencial, faz-se
necessário verificar se os prazos, do fato gerador, da lavratura do auto de infração
e da ciência dos Contribuintes, estão albergados pelos ditames do CTN.
29. Em consulta aos autos, constata-se que a Petrobras (Contratante) tomou
ciência da NF LD lavrada em 25/09/2002 (fl. 3).
30. Observa-se que as competências do crédito vão de dezembro de 1999 a
setembro de 2000 e novembro de 2000 a maio de 2001. Logo, com relação à
contratante não ocorreu a decadência. (grifei)
31. No que toca à Contratada, tem-se que o Acórdão no 31/2004 (fls. 415/416), de
26/01/2004, da 2a CaJ do CRPS decide pela anulação da Decisão Notificação n°
17.401.4/0588/2003, mencionando, entre outros fundamentos, o fato de a ciência
da Contratada ter se dado por meio de edital em praça diferente do domicílio da
Contratada.
32. Embora o despacho da DEMAC-RJ (fls. 783) informe que a SIGMATRONIC
MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA (prestadora) foi cientificada do Resultado de
Diligência de 21/01/2008 (fl. 473) e da reabertura do prazo para recurso, através
da Intimação no 1.826/2011 (fl. 479) em 29/12/2011 (AR - fl. 481), verifica-se na
análise da referida intimação e do AR que a ciência foi dada a SIGMATRONIC
TECNOLOGIA APLICADA LTDA, contribuinte com nome e endereço diverso da
prestadora de serviço em questão.
33. Portanto, conclui-se que apenas a Petrobrás foi regularmente cientificada do
lançamento.
34. Assim, em atendimento ao determinado pela Súmula Vinculante no 8, do STF, e
consoante o artigo 3o da Portaria RFB no 2284, de 29/11/2010, em relação à
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
11
Sigmatronic Manutenção e Montagem Ltda, CNPJ: 50.947.936/0001-00, verifica-
se, para todas as competências do crédito, a ocorrência da decadência.
Portaria no 2284 de 29/11/2010 / RFB - Receita Federal do Brasil (D.O.U.
30/11/2010) Pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação
tributária
(...)
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração,
com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é
contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido
cientificado do lançamento. (g.n.)
O caso em tela trata da solidariedade prevista no art. 30, inciso VI, da Lei 8.212, de
24/7/91, a qual, nos termos do art. 124, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66, não comporta benefício de ordem.
Sendo assim, não havendo benefício de ordem e podendo o crédito ser lançado
em relação a apenas um dos solidários, não encontra abrigo o entendimento de
que a decadência do prestador se aproveitaria ao tomador.
Com respeito à tomadora de serviços, ora recorrente, a ciência válida do
lançamento deu-se antes do termo final do prazo decadencial. Trata-se de um ato
perfeito e acabado, nos termos da legislação processual, que não está sujeito à
condição do que ocorre ou ocorrerá com relação aos demais coobrigados. O
lançamento efetuado contra a tomadora, devidamente cientificado ao sujeito
passivo, constituiu o crédito tributário em seu nome e declarou a existência da
obrigação tributária.
Já no que concerne à prestadora de serviços, o ato de lançamento, com referência
a esse sujeito passivo, não se aperfeiçoou no tempo ofertado pela lei tributária.
Caso a ciência do lançamento tivesse acontecido antes de ultrapassado o lapso
decadencial, o mesmo crédito tributário, derivado da mesma obrigação tributária,
seria exigido do prestador e do tomador.
De maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como da
obrigação tributária, ao considerá-lo decaído para um sujeito passivo e não para
o outro. A ocorrência da decadência impossibilita tão somente a prática do ato
constitutivo do crédito tributário em nome da prestadora de serviços.
Colaciono decisão recente da 2a turma da 4a câmara da 2a sessão do CARF, que
por maioria de votos afastou a decadência da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS:
Acórdão no 2402-007.945
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/09/1998
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
12
DECADÊNCIA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. DATA DA CIÊNCIA.
LANÇAMENTO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, para se aferir a ocorrência ou não
da decadência em relação a cada sujeito passivo, deve-se verificar a data em
que cada um foi cientificado do lançamento.
(...)
Nesse mesmo sentido decidiu a 1a turma da 4a câmara do CARF em relação a
outro contribuinte:
Acórdão no 2401-005.325
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
CIÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de responsabilidade
tributária solidária, o reconhecimento da decadência em relação a um deles não
aproveita aos demais, quando intimados da constituição do crédito tributário
antes de escoado o prazo decadencial previsto em lei.
(...)
Entendo que a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos devedores
em separado sem que a ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
A relação jurídica tributária é individual para cada sujeito passivo. Se o crédito
tributário somente é constituído a partir da ciência do lançamento, a ausência de notificação de
algum dos responsáveis não interfere na higidez do lançamento em relação àqueles que foram
notificados a tempo.
Na solidariedade passiva cada um dos codevedores solidários mantém vínculo
autônomo com o credor público, estando unidos entre si exclusivamente pelo nexo do
adimplemento do crédito lançado.
Desta forma, o efeito da decadência em relação a algum dos responsáveis alcança
apenas este. De outro modo, o próprio conceito de solidariedade e seus efeitos estariam sendo
violados. O codevedor não pode sofrer os efeitos indiretos de um lançamento do qual não foi
notificado.
Importa pontuar que o inc. III do art. 125 do CTN, trata dos efeitos da prescrição em
relação aos devedores solidários. Veja-se que decadência e prescrição são institutos díspares. O
prazo decadencial está relacionado com a constituição do crédito tributário pelo lançamento, ao
passo que prescrição, se refere à cobrança do crédito tributário definitivamente constituído.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.720 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13160.000183/2007-57
13
Vedada atribuição de tal efeito quando sequer definitivamente foi constituída a exigência pelo
lançamento. Portanto, entendo inaplicável tal regramento ao caso em questão.
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial em relação aos
solidários, pela cientificação do devedor principal, por ausência de previsão legal nesse sentido. O
prazo decadencial deve ser aferido individualmente em relação a cada um dos coobrigados,
interrompendo-se apenas com a ciência da constituição do crédito em seu desfavor.
Ademais, caso fosse considerada apenas a ciência do devedor principal, não haveria
qualquer necessidade de intimação dos responsáveis solidários para apresentar defesa,
considerando que o lançamento já estaria produzindo seus efeitos em relação a todos os
devedores, o que não seria possível em face dos princípios do contraditório e ampla defesa.
É ilógico deduzir que o primeiro cientificado teria o dever de comunicar os demais
devedores, e nesse sentido há julgados, em que foi declarada a nulidade do lançamento pela
ausência de cientificação do coobrigado do crédito lançado, por preterição do direito de defesa.
Para assegurar o direito à ampla defesa dos responsáveis solidários foi editada a súmula CARF
no 71, que assim dispõe:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cito os acórdãos 9202-011.679, 9202-011.683, 9202-010.942, 9202-
010.093, 9202-009.875, 9202-009.411, 9202-008.814 e 9202-007.948, que na mesma linha do
acórdão recorrido, decidiram que a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos
devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência para o devedor
principal.
Portanto, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3229
DF CARF MF
Original